Tribunal: TJMT
Processo: 1020982-31.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020982-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 079.648.201-25 (APELANTE), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Indenizatória por Danos Materiais
– VALOR REFERENTE AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - BANCO DO BRASIL – MERO EXECUTOR DAS NORMA PROVENIENTES DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, extrai-se da simples leitura da petição inicial que o objeto da demanda diz respeito à circunstância relacionada ao índice de cálculo, cuja fixação, não compete ao Banco do Brasil S.A., mas, sim ao Conselho Diretor do Fundo, o que, em tese, legitima a União Federal para a integrar o polo passivo da demanda e não o réu, ora apelado.

II -
Noutras palavras, como o autor, ora apelante, aponta que o índice de correção, de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, está equivocado, diante da suposta ilegalidade da Resolução de nº 2131/94 do Conselho Monetário Nacional – CMN, resta patente que o réu Banco do Brasil S.A., ora apelado, não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, haja vista que sua atribuição é apenas executar as normas provenientes do Conselho Diretor do Fundo.

III -
Por oportuno, insta ressaltar que, o caso em debate não se trata daquelas situações em que a parte interessada demanda contra o Banco do Brasil S.A., objetivando ser indenizada pelo desfalque decorrente de supostos saques realizados indevidamente em sua conta PASEP ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais de nº
1020982-31.2020.8.11.0003
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, extinguiu a demanda nos termos dos artigos 354 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 81200478), o autor, ora apelante, sustenta que, como a Lei Complementar de nº 08/70 - que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP – delega ao Banco do Brasil S.A. a competência para operacionalizar o mencionado programa, o réu, ora apelado, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Salienta que a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente da não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 81200481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o réu
Banco do Brasil S.A
., ora apelado, é parte legítima para figurar no polo passivo desta Ação Indenizatória por Danos Materiais de nº
1020982-31.2020.8.11.0003
, ajuizada por
SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, como a Lei Complementar de nº 08/70 - que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP – delega ao Banco do Brasil S.A. a competência para operacionalizar o mencionado programa, o réu, ora apelado, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Salienta que a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente da não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, extrai-se da simples leitura da petição inicial que o objeto da demanda diz respeito à circunstância relacionada ao índice de cálculo, cuja fixação, não compete ao Banco do Brasil S.A., mas, sim ao Conselho Diretor do Fundo, o que, em tese, legitima a União Federal para a integrar o polo passivo da demanda e não o réu, ora apelado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial:

“Declarar a ilegalidade da Resolução CMN 2131/94, tendo em vista a sua ilegalidade, vez que cria um fator de expurgo permanente da correção monetária aplicado no PIS/PASEP à partir de 12/1994;”

Noutras palavras, como o autor, ora apelante, aponta que o índice de correção, de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, está equivocado, diante da suposta ilegalidade da Resolução de nº 2131/94 do Conselho Monetário Nacional – CMN, resta patente que o réu Banco do Brasil S.A., ora apelado, não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, haja vista que sua atribuição é apenas executar as normas provenientes do Conselho Diretor do Fundo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“REVISIONAL – REVISÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PIS/PASEP
– BANCO DO BRASIL QUE FIGURA COMO MERO PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO AO SERVIDOR PÚBLICO PASEP – DECRETO Nº 78.276/76, QUE REGULAMENTOU A LEI COMPLEMENTAR Nº 26/75 – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM.
(TJSP; Apelação Cível 1010377-20.2020.8.26.0161; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021)” (Grifo nosso).

Por oportuno, insta ressaltar que, o caso em debate não se trata daquelas situações em que a parte interessada demanda contra o Banco do Brasil S.A., objetivando ser indenizada pelo desfalque decorrente de supostos saques realizados indevidamente em sua conta PASEP ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante,
não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do réu, ora apelado,
com a ressalva de que o autor, ora apelante, é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021